Tribunal: TCU
Processo: 019.096/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8363/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ), em atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1876/2015-TCU-Plenário , em desfavor do Município de Vassouras/RJ e de Srs. Renan Vinícius Santos de Oliveira e Altair Paulino de Oliveira Campos, em razão da ausência de comprovação da aplicação dos recursos destinados à aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica básica não empregados no objeto no prazo pactuado e não devolvidos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Considerando que o ilícito gerador do prejuízo ao erário nesta TCE foi a ausência de comprovação da aplicação de recursos no valor total de R$ 700.000,00 destinados à aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica básica, transferidos no exercício de 2011 pelo FNS ao FMS de Vassouras/RJ por força da Portaria GM/MS 3.685/2010; considerando que a unidade técnica constatou a restituição parcial de recursos no valor de R$ 404.417,78 em 23/10/2014; considerando que a municipalidade carreou aos autos as notas de empenho, ordens de pagamento, documentos de transferência bancária emitidas para a execução das despesas e atestados de recebimento de material, e que a unidade técnica concluiu que esses documentos apresentam coerência - datas, valores e descrição das despesas - com as notas fiscais respectivas, bem como com a quase totalidade dos saques efetuados na conta específica de movimentação dos recursos; considerando que o valor total das notas fiscais apresentadas, R$ 409.938,61, demonstra o nexo de causalidade financeiro entre despesas e saques da conta específica no valor de R$ 401.138,61, e que esse valor, somado ao saldo restituído de R$ 404.417,78 , totaliza R$ 805.556,69 , valor superior ao total dos recursos repassados, sendo a diferença devida aos rendimentos da aplicação financeira; considerando que não houve justificativa, todavia, para a realização de despesas até 1/8/2012, após o prazo final para aplicação dos recursos, fixado em 3/3/2012 pelo normativo do Ministério da Saúde, e que também permaneceu configurada a intempestividade na restituição dos saldos, a qual deveria ter ocorrido até 3/4/2012, nos termos art. 4o, caput e parágrafo único, da Portaria GM/MS 1.645/2010; considerando que houve regular aquisição dos medicamentos e que o Ministério da Saúde atestou que os preços obtidos nas licitações se encontravam dentro do padrão de mercado, o que leva a crer que as violações normativas remanescentes, descritas no parágrafo anterior, caracterizam impropriedades de reduzida gravidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalvas as presentes contas, dando quitação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.096/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Município de Vassouras/RJ; Altair Paulino de Oliveira Campos (CPF XXX.206.937-XX) e Renan Vinicius Santos de Oliveira (CPF XXX.501.107-XX). 1.3. Unidade: Município de Vassouras/RJ. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.